Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0007634-03.2018.8.07.0016 APELANTE: EDUARDO SOARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A douta Defesa Técnica do apelante EDUARDO SOARES, petição ID 16100520, requereu a inclusão do julgamento dos autos em pauta presencial, Nos termos da Portaria Conjunta n. 52, de 8-maio-2020, o Tribunal está viabilizando a implementação das sessões por vídeoconferência. Como se trata de réu solto, nenhum prejuízo no adiamento do julgamento dos autos. 2. Portanto, DEFIRO O PEDIDO de inclusão do feito em pauta presencial. 3. À douta Secretaria para incluir o julgamento destes autos em pauta presencial (telepresencial ou até nova orientação desta egrégia Corte). Int. Brasília, 19 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.